Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva. Em suas razões, o agravante deduz teses jurídicas que sequer foram debatidas ou decididas perante o juízo de origem. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do agravo, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403